Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741591-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA em face de CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ante decisão proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0729952-13.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Agravada autorize e custeie a realização da biópsia da coluna, sob pena de pagamento de multa diária, negando, contudo, custeio e fornecimento dos 02 (dois) Kits SPINE JACK, nos seguintes termos (ID 19832563): IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. O autor narra, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela requerida. Afirma que, por orientação médica, deve ser submetido a procedimento cirúrgico denominado vertebroplastia, em virtude de fraturas de vértebras da coluna lombar. Alega que o médico que o acompanha concluiu pela necessidade de três procedimentos: a) 30715164: Fraturas ou fratura-luxação de coluna – tratamento cirúrgico; b) 30715040: Biópsia de corpo vertebral com agulha; e c) 30715032: Biópsia da coluna. Assevera também que, para realização da cirurgia, são necessários 02 (dois) Kits de material cirúrgico denominado SPINE JACK. Aduz que, inicialmente, a ré autorizou ambos os procedimentos de biópsia acima elencado, contudo, não se manifestou com relação à cirurgia. Informa que foi realizada uma reunião com o representante da empresa requerida, momento em que foi autorizado o procedimento cirúrgico, porém, foi negado os 02 Kits, e a biópsia da coluna, a qual havia sido anteriormente autorizada. Requer a concessão da tutela de urgência para compelir a ré a custear, fornecer e autorizar o material necessário para a realização da cirurgia, qual seja, 02 (dois) Kits SPINE JACK, bem como autorização para a realização da biópsia da coluna (código 30715032), sob pena de multa astreintes de R$ 5.000,00 reais por dia de descumprimento e até o efetivo cumprimento da medida de urgência concedida É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a prioridade de tramitação, nos termos da Lei no. 10.471/2003. Anote-se. Dispõe o art. 19 da Resolução Normativa no 428, de 07/11/2017 (última alteração RN no 460, de 13/08/2020): Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação contratada. No anexo I, que estipula os procedimentos de cobertura obrigatória, constam os três procedimentos solicitados pelo médico, quais sejam, fraturas ou fratura-luxação de coluna – tratamento cirúrgico; Biópsia de corpo vertebral com agulha; e Biópsia da coluna. Destaco que não cabe a alegação de não se realizar a biópsia de coluna em virtude da autorização da biópsia de corpo vertebral com agulha, visto que são procedimentos diferentes. Lado outro não consta a obrigatoriedade de autorização para a utilização na cirurgia dos kits denominados SPINE JACK. Ressalto que o rol de procedimentos não é exemplificativo, pois se todos os procedimentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando os procedimentos de realização obrigatória. Assim, o plano de saúde não possui obrigação quanto ao custeio e fornecimento dos 02 (dois) Kits SPINE JACK uma vez que não há cobertura prevista pela ANS. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré autorize e custeie a realização da biópsia da coluna (código 30715032), sobe pena de pagamento de multa diária. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intime-se o Ministério Público para ciência da presente decisão nos termos art. 75 da Lei no 10.741/03. Ficam as partes intimadas. CONFIRO À PRESENTE FORÇA DE MANDADO. Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em suma, que: (i) deu entrada no Hospital Anchieta, localizado na Área Especial 8,9,10, Setor C Norte – Taguatinga – DF, em 31/08/2020, com fratura de vértebra da coluna espinhal, lá permanecendo internado com fortes dores e tendo seu estado de saúde física e psíquica deteriorado pela demora na realização da cirurgia; (ii) embora autorizada, a cirurgia não se realizou por culpa exclusiva do Agravado, que se nega a autorizar as órteses indicadas pelo médico que acompanha o Agravante; (iii) além disso, encontra-se exposto ali a alto perigo de contágio do Covid-19 em razão da sua idade (79 anos); (iv) o caso em tela não versa sobre recursa de cobertura da órtese denominada kit Spine Jack, mas de negativa de autorização do Agravado; (v) foram prescritos os seguintes tratamentos para o Agravante: a) 30715164: Fraturas ou fratura-luxação de coluna – tratamento cirúrgico; b) 30715040: Biópsia de corpo vertebral com agulha; e c) 30715032: Biópsia da coluna; (vi) o Agravado teria autorizado a biópsia de corpo vertebral com agulha e a biópsia da coluna, nada informando sobre o tratamento cirúrgico para o qual é necessária a órtese chamada Spine Jack; (vii) ato contínuo, o Agravado teria desautorizado a biópsia da coluna; (viii) em sequência, o Agravado teria autorizado o tratamento cirúrgico, , sem autorizar o kit; (ix) o Agravante pleiteou, então, judicialmente, a biópsia da coluna e os dois kits Spine Jack; (x) como resultado, encontra-se o Agravante com os três procedimentos autorizados, sem, contudo, receber o Spine Jack, sem o qual não pode realizar a cirurgia; (xi) o Agravante corre risco de vir a óbito, por pertencer ao grupo de risco de contágio do Covid 19; (xii) a cada dia piora seu estado físico e anímico ante sua idade, de vez que se encontra sobre uma cama recebendo sedação desde o dia 31/08/2020, ponto em que, ante a demora na realização da cirurgia, outros problemas de saúde vão surgindo; (xiii) não se trata de autorização para procedimento, muito menos de figurar como tratamento ausente da lista de procedimentos autorizados, mas de fornecimento de material cirúrgico necessário para a cirurgia, sendo esse o ponto de insurgência em relação à decisão; (xiv) fundamenta seu pedido no arts.133, 421 e 422 do CC e, mesmo não sendo hipótese de CDC, carreia a Súmula 608 do STF; (xv) o Agravado alegou não dispor de comprovação científica para a utilização do kit em questão. Por fim, pleiteia a antecipação de tutela, para que seja efetivada a cirurgia com a mencionada prótese, alegando que sofrerá lesão grave de difícil reparação, a idade e condição física do Agravante, a demora gerar complicações físicas e clínicas com o surgimento de comorbidades até então inexistentes que fatalmente tornarão impossíveis a realização da cirurgia. Além disso, alega ter demonstrado a plausibilidade do direito alegado, por intermédio do que entende pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desse Tribunal a respeito da obrigatoriedade de cobertura, além da invocação do direito à saúde, bem como ao argumento de que se trata de desdobramento do tratamento até então realizado. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19832589 e ID 19832601). DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA em face de CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ante decisão proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0729952-13.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Agravada autorize e custeie a realização da biópsia da coluna, sob pena de pagamento de multa diária, negando, contudo, custeio e fornecimento dos 02 (dois) Kits SPINE JACK. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de fornecimento de órtese, especificamente de 02 (dois) Kits SPINE JACK craniana para realização do procedimento. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de conceder, por agora, em sede de cognição sumária, a pretensão deduzida. Isso porque, o Agravante, muito embora tenha acostado aos autos rol documental apresentando seu estado de saúde (IDs 72490359, 72490358, 72490357 e 72490354) e alegando que não se trata de autorização para procedimento ou de discussão atinente ao rol de procedimentos da ANS, mas de fornecimento de material cirúrgico necessário para a cirurgia, observa-se nos autos controvérsia em relação ao referido material, conforme exposto no ID 19832576, no qual se observa a negativa do Agravado diante do que se tem como “a incompatibilidade com a técnica solicitada”, bem como de “ausência de comprovação científica”. Com isso, ao contrário de evidenciar a probabilidade do direito, entendo que o caso em tela demanda análise mais vertical, incompatível com a via sumária do presente momento, demandando maior debruçamento, sobretudo quando se consideram critérios científicos a respeito da eficiência, eficácia e efetividade de tratamento ou medicamento, ou, no caso, do material a ser utilizado. Segundo Marco Antônio dos Santos, a eficácia se relaciona “a condições controladas e aos resultados desejados de experimentos, critérios estes que não se aplicam automaticamente à realidade”, onde se avalia se, diante dos resultados dos experimentos controlados, pode ser validado o potencial do medicamento ou tratamento em alcançar os objetivos para os quais foi elaborado. A efetividade, por outro lado, traduz-se no êxito empírico de consecução dos resultados, ou seja, na “capacidade de se promover resultados pretendidos no mundo real”, ou se, dado o protocolo, o medicamento/tratamento, no plano de sua ministração ou realização, funciona. Já eficiência diz respeito à habilidade de “se produzir os resultados com o dispêndio mínimo de recursos e esforços”, trazendo para a equação uma variável econômica, que envolve o dispêndio de recursos, bem como o potencial demandado como necessário para o paciente. Assim, quando se avalia, num caso concreto em que se demanda do Judiciário intervenção no contrato de prestação de serviço de saúde, seja por meio de um pleito que envolve o fornecimento de determinado medicamento, ou, ainda, de um tratamento no sentido mais amplo do termo, tenho que somente é possível ampliar pretender utilizar determinado material – a exemplo do Spine Jack - quando, diante do caso concreto, vislumbramos elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência) e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los, sob pena de se incorrer em opacidade. Na hipótese trazida à análise, o Agravante trouxe aos autos (IDs 72490361, 72490366 e 72490374) informações a respeito do material pleiteado, em contraste com a percepção que o Agravado aponta acerca da inadequação do material, bem como da ausência de comprovação científica, o que impele, nesse momento para a parcimônia em relação a se ter como prenúncio de probabilidade de direito uma providência sob a qual paira dúvida em relação à eficiência e eficácia. Na hipótese de reconhecimento de dever de fornecer o material, é preciso que o cenário fático-probatório esteja suficientemente demonstrado, a fim de que a intervenção judicial seja a mais eficiente possível, levando-se em consideração, ainda, que, muito embora alegue o Agravante que se trata de mero fornecimento de material para a cirurgia, trata-se de um insumo que será introjetado no corpo do Agravante, devendo, portanto, apresentar harmonia com o tratamento a que ele irá se submeter, e não contrariedade, como se percebe da manifestação constante no ID 19832576. Assim sendo, ainda que se vislumbre um cenário de temeridade do estado de saúde, entendo que não restaram configurados os requisitos para a concessão da medida de urgência, razão pela qual INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 16:11:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador